Tribunal: TJDFT
Processo: 0063796-44.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0063796-44.2010.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Mauro Luciano Hauschild Embargados: Distrito Federal Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde em Brasília - SINDSAÚDE - DF D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Mauro Luciano Hauschild contra o acórdão que deu parcial provimento aos recursos manejados pelo ora embargante e pelos embargados (Id. 48782128). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias e, de acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator